Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710372-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – EIRELI contra decisão proferida pelo qual Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos 0717940-98.2019.8.07.0001) em sede de execução de título extrajudicial, decisão no seguinte teor: “Vê-se do despacho de ID109902322 que a parte autora requereu a penhora dos direitos possessórios da executada sobre o imóvel descrito como "CT - Centro de Treinamento", localizado nas glebas 07.08 e 09, situadas na Fazenda Ponte Alta de Cima, Gama/DF, de 20.000m2 cada, totalizando 60.000m2. . Diante da inexistência de certidão de matrícula do imóvel cujos direitos possessórios se pretende penhorar, bem como não havendo demonstração documental da cadeia possessória a indicar que o executado é de fato o possuidor, foi determinada a intimação da parte ré para esclarecer se é possuidora do imóvel indicado a penhora, e para apresentar prova documental de sua posse, com a demonstração da cadeia possessória desde o proprietário registral. Em resposta, afirmou o executado que o terreno indicado se trata do Centro de Treinamento utilizado pelo clube onde foram edificadas as dependências físicas da parte administrativa, os campos de futebol e a academia para treinamento de seus atletas, sendo o terreno constituído por três glebas de 20.000m2 ,totalizando 60.000m2. ; que a posse dos direitos possessórios foi adquirida em 07/09/2013, por meio de um acordo no processo judicial de n. 2012.01.1.154972-8 e 2012.01.1.134049-8, sendo que o cedente receberia a título de permuta 11(onze) apartamentos, no valor unitário de R$ 280,000,00, totalizando R$ 3.080.000,00 acrescidos de R$ 838.000,00 que somados perfazem a quantia de R$ 3.918.000,00 e, em troca, seria transferida à executada os direitos possessórios em questão; informa que não possui outros documentos que comprovem a posse desde o proprietário registral, só dispondo dos documentos já acostados; que o terreno está situado em área não regularizada, razão pela qual não possui certidão de matrícula. Invocando o princípio da menor onerosidade, alega que estando o valor do débito no importe de R$ 925.951,83, já foi deferida penhora no rosto dos autos em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília, processo n. 2015.01.1.132566-4, em fase de cumprimento de sentença (processo n. 0038636-41.2015.8.07.0001), no valor atualizado de R$ 719.969,16, correspondente a aproximadamente 77,75% do total da dívida, sendo medida excessiva a penhora dos direitos aquisitivos pretendida pelo autor, considerando o valor global das glebas, já mencionado, de R$ 3.918.000,00, o que seria uma afronta ao art. 805 do CPC.; que caso se entenda pelo deferimento da penhora, que recaia apenas sobre uma das glebas, que seria suficiente para saldar o débito remanescente de R$ 205.982,67, de modo a não inviabilizar ou mesmo extirpar as atividades desenvolvidas pela executada. Ao final, requer, após a oitiva da parte adversa, a suspensão da execução pelo prazo de 15 (quinze) dias, para encerrar tratativas de eventual acordo na presente demanda. Manifestação do autor na petição de ID115443826, atendendo à intimação para esclarecer se possui preferência sobre os direitos possessórios sobre algum dos imóveis indicados, na hipótese de deferimento parcial, indicou o imóvel de gleba 07. Na petição de ID114755478 comparece aos autos a pessoa de Daniel Barbosa Antunes, na qualidade de terceiro interessado, afirmando ser o legítimo proprietário do imóvel denominado lote 8, dentro do Complexo do Centro de Treinamento do Gama, situado na avenida do Sol, Ponte Alta Norte, Gama/DF, medindo 20.000m2 É o relatório. Decido. Preliminarmente, nada a prover aos termos da manifestação do terceiro interessado, haja vista que eventual defesa da posse/propriedade deve ser deduzida por meio de ação própria, no caso Embargos de Terceiros. Além disso, não houve qualquer demonstração documental a corroborar a afirmação de ser ele proprietário do imóvel. Assim, cadastro referida parte, bem como seu patrono tão somente para fins de intimação desta decisão. Após, retifique-se a autuação para excluí-los. Em relação a afirmação do devedor que já há penhora no rosto dos autos em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília com valor suficiente para satisfação de aproximadamente 77,75% do valor do débito executado, registro que a penhora mencionada não é garantia de recebimento do crédito, podendo o exequente buscar outros meios para recebimento da dívida. Dessa forma, a existência de constrição de eventual crédito do devedor no bojo de outros autos não é óbice ao deferimento de nova penhora, nem configura excesso de penhora, uma vez que havendo a satisfação do débito a baixa de outras penhoras será uma consequência natural. Por outro lado, embora a parte ré afirme ser possuidora do imóvel, sabe-se que a posse é uma circunstância momentânea, não havendo medida que a impeça de tranferi-la a outrem a qualquer momento, nem se sabe a que título a posse foi adquirida ou se há terceiros pretendentes à posse em questão que detenham outros títulos para justificar sua pretensão. Sem desconsiderar a expressão econômica, a posse sem um lastro documental mínimo da cadeia possessória desde o proprietário registral não pode ser objeto de penhora e futuro leilão, já que não é possível se avaliar o que se estaria leiloando diante da fugacidade da posse e da possibilidade de haver um sem número de outros envolvidos e pretendentes ao mesmo direito, não sendo possível conhecê-los de antemão para lhes possibilitar o contraditório, diante da inexistência de documentação do direito alienado. Assim, indefiro a penhora postulada. Intime-se o autor para que indique outros bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução por ausência de bens, nos termos do art. 921, III , do CPC.” Em suas razões recursais (ID 34118988), o agravante sustenta: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por DOMENICO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor da SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, com fundamento no art. 7869, do CPC/2015, objetivando o adimplemento de Contrato de Honorários Advocatícios e termo de reconhecimento de dívida entabulados entre as partes (ID 38494390 – Pág.1/6). ( ) A Agravante, então, solicitou a penhora dos direitos possessórios da Agravada sobre o imóvel rural “CT – Centro de Treinamento”, situado na fazenda Ponte Alta de Cima, Gama, DF, de 20.000 m2 cada, totalizando 60.000 m2 (ID 109825369 - Pág. 1/2). A decisão agravada, contudo, rejeitou o pedido, entre outros fundamentos, por suposta ausência de comprovação da cadeia possessória pela Agravada (ID 116499500 - Pág.1/2), mesmo após expressa manifestação desta afirmando ser a justa possuidora do imóvel (ID 113912403 - Pág. 1/7). ( ) Com todo respeito, a r. decisão merece reforma. Isso porque, em que pese os fundamentos afirmem que, in casu, “nem se sabe a que título a posse foi adquirida”, a verdade é que a própria Agravada, então Executada, afirmou em manifestação nos próprios autos as circunstâncias em que a posse foi adquirida, e acostou documentação capaz de comprovar a referida alegação. ( ) Dessa forma, verifica-se que, ao contrário do disposto na r. decisão, resta efetivamente comprovado nos autos como a posse do referido imóvel foi adquirida pela Agravada. Ademais, a r. decisão também merece reparo quando afirma que “a posse sem um lastro documental mínimo da cadeia possessória desde o proprietário registral não pode ser objeto de penhora ou futuro leilão, já que não é possível se avaliar o que se estaria leiloando diante da fugacidade da posse [...]”(ID 116499500 - Pág. 2). Inicialmente, porque a existência de documentação que comprove a cadeia possessória desde o proprietário registral é prescindível para o deferimento de penhora sobre os direitos possessórios, notoriamente quando reconhecido o valor econômico atribuído ao direito, consoante art. 835, XIII10, do CPC, e jurisprudência deste Tribunal, in verbis ( ). In casu, restam preenchidos todos os requisitos indicados pelo entendimento jurisprudencial desta Corte sobre a possibilidade de penhora dos direitos possessórios. Ante a prescindibilidade da comprovação da cadeia dominial, é necessário, apenas, a comprovação do valor econômico do direito e sua titularidade. ( ) Ademais, no tocante ao fundamento utilizado pela r. decisão acerca do “risco de atingir eventuais direitos de terceiros”, com todo respeito, também não merece prosperar, ao passo que, na eventualidade de existir direitos de terceiros, os embargos de terceiro consubstanciam via eleita passível de contestar a penhora deferida, nos termos do art. 674, do CPC, não sendo o referido argumento suficiente para indeferir a medida.” Por fim, requer: “a) conhecer o presente agravo e conceder, inaudita altera pars, a antecipação de tutela recursal, nos termos dos arts. 1.019, I, e 300, do CPC, a fim de determinar a imediata penhora dos direitos possessórios da Agravada sobre o imóvel de gleba 07, ante a inexistência de óbices legais, certeza do crédito exequendo e liquidez do bem penhorando, nos termos da fundamentação supra; b) no mérito, prover o presente Agravo de Instrumento, confirmando a liminar, caso deferida, de modo a reformar a r. decisão recorrida, para que seja deferida a penhora aos direitos possessórios da Agravada sobre o imóvel indicado, por ser medida de lídima Justiça!.” Preparo recolhido (ID 34407481 e 34407482). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de penhora dos direitos possessórios da executada (SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA) sobre o imóvel localizado nas glebas 07.08 e 09 (de 20.000 m2 cada, totalizando 60.000m2), situadas na Fazenda Ponte Alta de Cima, Gama/DF. Alega, em síntese, ser cabível a penhora requerida, porquanto “a existência de documentação que comprove a cadeia possessória desde o proprietário registral é prescindível para o deferimento de penhora sobre os direitos possessórios, notoriamente quando reconhecido o valor econômico atribuído ao direito”, sendo necessária apenas a comprovação do valor econômico do direito e sua titularidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito alegado não evidenciada. Na origem, consoante relatado, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por DOMENICO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor da SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, objetivando o adimplemento de Contrato de Honorários Advocatícios e termo de reconhecimento de dívida entabulados entre as partes (ID 38494390 – Pág.1/6). Após tentativas infrutíferas de recebimento dos valores devidos, a exequente/agravante requereu a penhora dos direitos possessórios da agravada sobre o imóvel localizado nas glebas 07.08 e 09 (de 20.000 m2 cada, totalizando 60.000m2), situadas na Fazenda Ponte Alta de Cima, Gama/DF. Tal pedido foi indeferido pela decisão ora agravada sob o fundamento de que “a posse sem um lastro documental mínimo da cadeia possessória desde o proprietário registral não pode ser objeto de penhora e futuro leilão, já que não é possível se avaliar o que se estaria leiloando diante da fugacidade da posse e da possibilidade de haver um sem número de outros envolvidos e pretendentes ao mesmo direito, não sendo possível conhecê-los de antemão para lhes possibilitar o contraditório, diante da inexistência de documentação do direito alienado.” De fato, embora o que informa a agravada/devedora (“A executada adquiriu em 07/09/2013 a posse dos direitos possessórios do imóvel indicado pelo Exequente, por meio de acordo nos autos dos processos de n.o 2012.01.1.154972-8, bem como nos autos do processo n.o 2012.01.1.134049-8 ..., em troca, seria transferido à ora executada, os direitos possessórios do imóvel indicado pelo exequente, conforme se extrai dos documentados acostados pelo próprio Exequente), o certo é que o que aos autos não se mostra suficiente a demonstrar efetivo direito possessório em favor da devedora apto a ser penhorado, porquanto a cadeia possessória do bem ainda não foi comprovada nos autos. Conforme informado pela executada/agravada, a posse no bem imóvel foi adquirida em 7/9/2019 via instrumento contratual de cessão de direitos (ID 109825372, p.4-5) no qual figura Wagner Marques Construções Incorporações e Participações LTDA como cedente e a agravada Sociedade Esportiva do Gama como cessionária. Em referido instrumento contratual consta (ID 109825372, p.2): “1. Que a CEDENTE é legítima possuidora dos direitos, vantagens e obrigações e responsabilidades decorrentes dos imóveis rurais descrito como “CT – Centro de Treinamento – localizado nas glebas 06, 07 e 08, situados na Fazenda Ponte Alta de Cima, Gama, DF, de 20.000 m2 cada, totalizando 60.000 m2, adquiridos mediante Cessão de Direitos Hereditários lavrada em 20.12.83, Livro 305 fls. 45v, do Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos de Títulos;” A Certidão emitida pelo 1o Ofício de notas, Registros Civil e Protesto, Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, em 18/6/2012 indica o registro da cessão de direitos hereditários lavrada em 29/12/1983 perante aquele Ofício de Notas, registrado no livro n.o 305, folha n.o 45v/46, pela qual os cedentes Valdemir Pessoa de Carvalho e sua esposa Sirlene de Assis Pessoa Carvalho outorgaram todos os direitos referentes a 20 (vinte) hectares da Fazenda Ponte Alta de Cima ao cessionário Júlio Cezar Alves Ribeiro. Como se vê, nenhuma demonstração de transferência da posse do imóvel por Júlio Cezar Alves Ribeiro a Wagner Marques Construções Incorporações e Participações LTDA, que, conforme a cessão de direitos de ID 109825372, p.2, foi quem cedeu os direitos do imóvel a Sociedade Esportiva do Gama (devedora). Nesse contexto, ainda que se reconheça a possibilidade de a penhora recair sobre direito possessório (artigo 835, XIII do CPC), sem a demonstração da cadeia de posse que vincula o bem ao devedor, inviável, pelo menos no presente momento, desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “a posse sem um lastro documental mínimo da cadeia possessória desde o proprietário registral não pode ser objeto de penhora e futuro leilão, já que não é possível se avaliar o que se estaria leiloando diante da fugacidade da posse e da possibilidade de haver um sem número de outros envolvidos e pretendentes ao mesmo direito, não sendo possível conhecê-los de antemão para lhes possibilitar o contraditório, diante da inexistência de documentação do direito alienado.” Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Banco agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora